Tribunal: STF
Processo: AI 693840
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
   PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula
   282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional,
   apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o
   prequestionamento.
II -Agravo regimental improvido.